Tribunal: TJDFT
Processo: 0745378-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, no caso, se a autora faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz dos documentos juntados aos autos e da presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça constitui direito assegurado à pessoa que não dispõe de recursos suficientes, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos constantes dos autos.
5. Os documentos acostados demonstram que a recorrente aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da necessidade.
6. O valor do imóvel objeto da promessa de compra e venda não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, sobretudo porque a demanda versa sobre a rescisão contratual motivada pelo inadimplemento da compradora.
7. A contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício, conforme previsão do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos financeiros, sendo válida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência quando corroborada por documentos."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2050722, AI 0727115-12.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 10/10/2025; e Acórdão 2025992, AgInt na AR 0715272-50.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 04/08/2025, DJe 06/08/2025.